Tribunal: TJPA
Processo: 0870123-61.2021.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0870123-61.2021.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: MARIA SANTANA FERREIRA DE ALMEIDA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. REAJUSTE DO PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO. JULGAMENTO DA ADI 4167. DECISÃO PROFERIDA NO RE 1362851 AGR/PA. DISTINÇÃO DO CASO DO PARÁ. “GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE”. CARÁTER INDISTINTO DE PAGAMENTO. NATUREZA DE VENCIMENTO. SOMATÓRIA SUPERIOR AO PISO NACIONAL. DIFERENÇAS SALARIAIS INDEVIDAS. PRECEDENTE. APLICAÇÃO NECESSÁRIA NO ESTADO DO PARÁ. DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO. GRATIFICAÇÃO NÃO PERCEBIDA. DIFERENÇAS DEVIDAS. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. DECISÃO CITRA PETITA. ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

1. Trata-se de reexame de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Reajuste do Piso Salarial do Magistério que julgou procedentes

os pedidos de correção de proventos de acordo com o piso salarial do magistério e correlato pagamento de valores retroativos, postulados na exordial;

2. As balizas assentadas no julgamento da ADI 4167, relativas ao molde conceitual do “piso salarial” dos professores, não se aplicam ao caso do Estado do Pará, na medida em que, de forma peculiar, a categoria percebe, indistinta e habitualmente, a verba designada como “gratificação de escolaridade” que, em razão de tal formato, desvincula-se do caráter individual próprio das verbas excedentes ao vencimento, sendo, portanto, integrativas dele e, por via de consequência, do conceito de piso salarial. Precedente do STF no julgamento do RE: 1362851 PA 0001621-75.2017.8.14.0000, relatoria do Ministro Alexandre de Moraes;

3. A despeito disso, tendo em vista que o pedido se deu sobre as diferenças advindas dos índices percentuais de reajustes concedidos anualmente a título de piso nacional (com base nas respectivas Portarias Ministeriais citadas na exordial), em atenção ao princípio da adstrição, a aferição do direito discutido decorre da comparação entre os índices concedidos e os valores efetivamente pagos, encartados nos contracheques carreados aos autos;

4. A sentença que julga aquém dos pedidos (
citrapetita
) deve ser retificada, ainda que em sede de remessa necessária, haja vista o caráter público do exame dos limites da sentença, cujos vícios devem ser arguidos de ofício e a qualquer tempo. Portanto, devem ser acrescidos à condenação o pagamento de reflexos do das diferenças de reajuste sobre férias e 13º salário;

6. Remessa necessária conhecida. Sentença parcialmente alterada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária, para, de ofício, alterar em parte a sentença, adicionado à condenação os reflexos das diferenças de proventos sobre o 13º salário e férias, restando confirmados seus demais termos, nos moldes da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 24/04/2023 a 02/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
reexame necessário
de sentença (Id. 13194143) proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Reajuste do Piso Salarial do Magistério proposta por MARIA SANTANA FERREIRA DE ALMEIDA em face do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV,
julgou procedentes
os pedidos de correção de proventos de acordo com o piso salarial do magistério e correlato pagamento de valores retroativos, postulados na exordial.

Remessa dos autos ao Tribunal para fins de reexame necessário de sentença, dada a ausência de recurso voluntário (Id. 13194154).

Feito distribuído à minha relatoria.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço
da remessa necessária, porquanto presentes seus requisitos de admissibilidade.

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança de Reajuste do Piso Salarial do Magistério, julgou procedente a pretensão deduzida, nos moldes dispositivos transcritos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS nos termos do art. 487, inciso I do CPC, para condenar o IGEPREV a proceder à correção dos proventos da parte autora de acordo com o piso salarial do magistério constante na Lei nº. 11.738/2008, e proporcional a carga horária desempenhada.

Condeno ainda o IGEPREV ao pagamento retroativo do Piso Salarial até a data do efetivo pagamento, respeitada a prescrição quinquenal e aplicando-se juros de mora a partir da citação e correção monetária desde a data em que os valores deveriam ter sido pagos. Para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, haverá a incidência, sobre a soma devida, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, para fins de correção monetária e compensação da mora, conforme os termos da Emenda Constitucional nº. 113/21, devendo ser apurados e compensados eventuais valores já pagos. Sem condenação em custas e despesas processuais pelo requerido, uma vez que há isenção legal em favor da Fazenda Pública.

CONDENO o IGEPREV ao pagamento de honorários advocatícios, em virtude da sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, I do CPC.”

A exordial explana que a autora é professora aposentada da rede básica estadual de ensino, com carga horária de 200 horas semanais. Postula correção de proventos e diferenças retroativas sobre o piso nacional da categoria conforme a Lei federal nº 11.738/08, desde novembro/2016 até setembro/2021, mais reflexos sobre 13º e férias, segundo a progressão anual elencada na peça vestibular.

O réu não apresentou contestação, conforme certidão de Id. 66996017.

Parecer do Ministério Público opinando pela procedência dos pedidos (Id. 13194140).

A discussão jurídica da matéria reside na acepção conceitual do “piso salarial”, tendo em conta as verbas compreendidas pelo instituto, se meramente salariais ou remuneratórias, com enfoque na “gratificação de escolaridade” paga aos professores do Estado do Pará.

A sentença julgou procedente a pretensão, a despeito do entendimento jurisprudencial no sentido de composição do piso salarial do magistério do Estado do Pará pelos vencimentos mais gratificação de escolaridade (RE 1.362.851), face a comprovação de não inclusão da gratificação de escolaridade nos proventos da autora.

Há, portanto, na espécie, a distinção fática em relação aos casos paradigmáticos dos precedentes que orientam o tratamento da questão. Daí porque não há necessidade de se discutir, em sede de reexame, a tese jurisprudencial consolidada, devidamente apreciada e reconhecida na sentença, devendo o presente julgamento se ater à prova dos autos para confirmar a distinção evocada pelo juízo a quo, sendo de caráter meramente didático a abordagem jurídica da matéria.

Examino.

Tese conceitual de piso salarial

O piso nacional dos professores foi introduzido no ordenamento brasileiro pela Emenda Constitucional nº 53/2006, que incluiu o inciso VIII no texto do art. 206 da CF/88, amoldando o texto constitucional aos ditames da Lei n.º 9.394/1996 (Lei de Diretrizes Básicas da Educação) que, em seu art. 67, dispõe sobre a obrigação de promoção da política de valorização dos professores pelo Poder Público.

A Lei Federal nº 11.738/2008 regulamentou o inciso III do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, para instituir o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, com previsão de atualização anual no mês de janeiro. São os termos:

“Art. 2° O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinqüenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§1° O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 5° O piso salarial profissional nacional do magistério público da educação básica será atualizado, anualmente, no mês de janeiro, a partir do ano de 2009.

Parágrafo único. A atualização de que trata o caput deste artigo será calculada utilizando-se o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007.”

A Lei Federal nº11.738/2008 foi objeto de Ação Declaratória de Inconstitucionalidade (ADI 4167), julgada improcedente pelo STF, em julgamento datado de 27/4/2011, sob a relatoria do Ministro Joaquim Barbosa. Naquela assentada, dentre as matérias versadas, o julgado fixou o conceito de piso salarial, reconhecendo a constitucionalidade da acepção legal do termo como contemplativo do vencimento, e não do valor global da remuneração.

Com fundamento no precedente citado, este Tribunal de Justiça passou a reconhecer, reiteradamente, o direito à percepção das diferenças salariais entre o vencimento dos professores e o piso nacional vigente, tomando a gratificação de escolaridade, indistintamente paga, como verba estranha ao piso salarial, limitado ao vencimento-base. Cito: a) TJPA, 9102116, 9102116, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-04-11, publicado em 2022-04-27; b) TJPA, processo n.º 0864182-67.2020.8.14.0301 – PJE, Rel. Desa. Diracy Nunes Alves, 2ª Turma de Direito Público, julgado no plenário virtual do período de 13 a 20 de setembro de 2021; e c) TJPA, processo n.º 0800248-44.2020.8.14.0008 – PJE, Rel. Desa. Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, julgado no Plenário Virtual no período de 26.07.2021 à 02.08.2021.

Posteriormente, em sede do Agravo Interno interposto no Recurso Extraordinário nº 1.362.851, que desafiou o acórdão proferido por este Tribunal no julgamento do Mandado de Segurança nº 0001621-75.2017.8.14.0000, o relator Ministro Alexandre de Moraes, proferiu decisão monocrática de retratação àquela que havia negado seguimento ao recurso, para dar provimento ao recurso extraordinário, com sedimento na distinção entre as balizas assentadas no julgamento da ADI 4167 (STF - RE: 1362851 PA 0001621-75.2017.8.14.0000, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 25/04/2022, Data de Publicação: 28/04/2022) e o caso do Estado do Pará.

Nos termos da decisão, os professores da rede pública estadual percebem, de forma peculiar, indistinta e habitualmente, a verba designada como “gratificação de escolaridade” que, em função de tal formato, desvincula-se do caráter individual próprio das verbas excedentes ao vencimento, puramente remuneratórias; contemplando, assim, a natureza de vencimento e sendo, sob tal viés, integrativa do conceito de piso salarial.

Caso dos autos

A tese consolidada pelo STF guarda íntima relação com a gratificação de escolaridade paga indistintamente na ordem de 80% sobre o vencimento base dos professores da rede pública de ensino estadual paraense, sendo tal verba integrativa do conceito do piso salarial previsto na Lei Federal nº11.738/2008.

Na espécie, a autora colacionou os contracheques de seus proventos nos Ids. 13194008/13194012, dos quais se infere que
jamais percebeu a gratificação de escolaridade
no período contemplativo da pretensão deduzida (novembro/2016 a setembro/2021).

Neste sentido, tendo como premissa que a gratificação de escolaridade compõe o piso nacional do magistério, e que os contracheques da autora, carreados nos Ids. 13194008/ 13194012, demonstram que a remuneração percebida não contempla o acréscimo de 80% sobre o vencimento base, depreendem-se devidas a diferenças pleiteadas.

No entanto, tendo em vista que o pedido se deu sobre as diferenças advindas dos índices percentuais de reajustes concedidos anualmente a título de piso nacional (com base nas respectivas Portarias Ministeriais citadas na exordial), em atenção ao princípio da adstrição, a aferição do direito discutido decorre da comparação entre os índices concedidos e os valores efetivamente pagos à autora. Seguem as bases de cálculo:

- Ano de 2016 – Valor do piso = R$ 2.135,64 - Índice de ajuste de 11,36%;

- Ano de 2017 – Valor do piso = R$ 2.298,80 - Índice de ajuste de 7,64%;

- Ano de 2018 – Valor do piso = R$ 2.455,35 - Índice de reajuste de 6,81%.;

- Ano de 2019 – Valor do piso = R$ 2.557,73 - Índice de reajuste de 4,17%;

- Ano de 2020 – Valor do piso = R$ 2.886,24 - Índice de reajuste de 12,84%; e

- Ano de 2021 – Valor do piso = R$ 2.886,24 - Índice de reajuste de 12,84% (mesmo de 2020).

Sendo assim, deve ser mantida, neste ponto, a sentença que se conduziu neste sentido. Todavia, cotejados os pedidos e os termos da sentença, observa-se que foi olvidado o pedido de reflexos das diferenças pleiteadas sobre 13º salário e férias. Isto reclama retificação, ainda que em sede de remessa necessária, haja vista o caráter público do exame dos limites da sentença, cujos vícios devem ser arguidos de ofício e a qualquer tempo.

Desta feita, caracterizado o caráter
citra petita
da sentença; sendo certo que o art. 7º da CF/88 reconhece o 13º salário e as férias como garantias de qualquer trabalhador; e diante do caráter remuneratório das diferenças de reajustes do piso nacional pleiteadas, por via de consequência, são devidos seus reflexos sobre tais parcelas.

Neste passo, impõe-se a alteração da sentença neste particular, para acrescer à condenação os reflexos dos reajustes do piso salarial sobre os consectários de férias e 13º salário.

Ante o exposto,

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer da remessa necessária, para, de ofício, alterar em parte a sentença, adicionando à condenação os reflexos das diferenças de proventos sobre 13º salário e férias, restando confirmados seus demais termos, nos moldes da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 24/04/2023 a 02/05/2023. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, tendo como segundo julgadora a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceira julgadora, a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

É o voto.

Belém, 24 de abril de 2023.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/05/2023